Tribunal: TJPA
Processo: 0002538-63.2016.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002538-63.2016.8.14.0054
APELANTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL BANRISUL

APELADO: BRIGIDA MACHADO DE MOURA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479, STJ. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DEVER DE RESTITUIÇÃO DO VALOR COBRADO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDOS. necessidade de redução do quantum indenizatório PARA r$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) A FIM DE atender critérios de razoabilidade e proporcionalidade. recurso conhecido E PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade.

1.

Na hipótese dos autos, restou demonstrado que o crédito correspondente ao contrato questionado não foi depositado em conta de titularidade da apelada, mas sim de pessoa jurídica estranha às partes.

2.

A assinatura constante no contrato apresentado foi impugnada em sede de réplica à contestação, o que atraiu para a recorrente o ônus de provar sua autenticidade, o que não ocorreu no caso em tela.

3.

Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. Aplicação da Súmula 479, STJ. Apelante que não conseguiu demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Negligência na averiguação da documentação apresentada.

4.

Não obstante a confirmação da sentença no tocante ao dever de indenizar, o quantum indenizatório deve ser reduzido para adequar aos parâmetros comumente aplicados por este Colegiado em casos semelhantes.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para reduzir o quantum indenizatório fixado a título de danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais), mantendo os demais termos da sentença. À unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL BANRISUL em face de sentença proferida nos autos da declaratória c/c indenização por danos morais e materiais (proc. Nº 0002538-63.2019.8.14.0054), tramitada na Vara Única da Comarca de São João do Araguaia, demanda aforada por BRIGIDA MACHADO DE MOURA contra o ora recorrente.

Na exordial, narra a autora que em seu benefício previdenciário estava ocorrendo vários descontos indevidos e, por meio de extrato expedido pelo INSS, verificou se tratar de empréstimo consignado referente ao contrato nº 2553912 no valor de R$662,77 (seiscentos e sessenta e dois reais e setenta e sete centavos), o qual seria pago em setenta e duas parcelas de R$19,00 (dezenove reais). Afirma que nada deve ao Banco porque não contratou referido empréstimo e nada recebeu por ele. Segue dizendo ser lavradora aposentada, idosa e que, por conta de tais descontos, deixou de honrar compromissos junto ao comercio local já que o benefício que aufere é sua única fonte de renda.

Com base nessa argumentação, postulou a declaração de inexistência ou nulidade do contrato, bem como a restituição em dobro dos valores descontados em seu benefício e a condenação do banco ao pagamento de cinquenta salários-mínimos pelos danos morais sofridos.

Em audiência (ID 2484362), a instituição financeira apresentou contestação arguindo que a autora celebrou o contrato questionado, tendo ela acordado livremente quanto às condições de pagamento e que após ter sido beneficiada pelo crédito concedido não poderia pretender a suspensão dos descontos em virtude de alegada ausência de contratação. Por conta disso, defendeu que a cobrança com todos os encargos e taxas previstos no contrato firmado entre as partes, não havendo que se falar em prática abusiva ou vício na contratação. Argumentou inexistir provas no sentido de que tenha autora sofrido qualquer lesão na sua personalidade, pois não foi demonstrado abalo de crédito ou passagem por situação vexatória ou constrangedora. E caso o juízo entendesse pela ocorrência do dano moral, requereu que o arbitramento obedecesse a critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Questionou também a pretensão da repetição em dobro dos valores descontados, vez que a cobrança se deu forma regular.

Instada a se manifestar sobre a contestação, a autora refutou os argumentos nela expostos e postulou a procedência dos pedidos deduzidos na inicial. Nessa oportunidade, impugnou os documentos apresentados pelo Banco, especialmente o comprovante de transferência eletrônica (TED), afirmando que a conta apontada não seria de sua titularidade, mas sim de uma empresa correspondente da instituição financeira. Além disso, impugnou a assinatura constante no contrato apresentado.

Em manifestação sobre a impugnação, o Banco reprisou os argumentos de legalidade na contratação e que o valor do empréstimo teria sido liberado para conta salário da autora, inexistindo irregularidades no documento de identificação, ratificando os termos da contestação.

Em seguida foi proferida sentença nos seguintes termos:

“(...) Milita em favor do autor a inversão do ônus da prova como direito previsto no Art. 6, VIII, do CDC.

O requerente comprovou a incidência dos descontos por meio do documento de fls. 11. Duas inconsistências bastante significativas podem se observar através da confrontação dos documentos que instruem o feito.

A primeira inconsistência diz respeito ao início da pactuação, o qual, segundo o requerido, teria se dado em 14 de abril de 2015 (fls. 25). Entretanto, o documento de fls. 11 informou que o consignado já havia sido comunicado ao órgão previdenciário no mês de março de 2015, sendo que primeira parcela do mútuo já teria incidido em 08/04/2015, ou seja, antes do suposto depósito do empréstimo contratado. Ou seja, órgão previdenciário já havia sido comunicado antes mesmo da contratação do mútuo.

O segundo item que denota grave inconsistência é o fato de que a conta informada pelo requerido, no qual teria sido realizado o depósito do empréstimo, não pertence a requerente, conforme se pode observar pela simulação de depósito de fls. 103 dos autos. Nele se pode observar que o favorecido é AMC PINHEIRO – ME, ou seja, uma pessoa jurídica. Não há qualquer prova de vínculos entre a requerente e tal beneficiário do destino do empréstimo. Ou seja, há provas de que a requerente não foi contemplada com o valor do empréstimo, tendo o mesmo sido depositado em conta estranha a ela. Os descontos levados a efeito pelo requerido, assim, se convertem em enriquecimento ilícito.

Há, de outro lado, fortes indícios de fraude contra a requerente e contra o requerido. Porém, o consumidor não tem qualquer responsabilidade por equívocos praticados pela instituição financeira, ou mesmo seus correspondentes e não deve suportar o ônus desse prejuízo. A conduta da requerida ou de seus prepostos, consistente em descontos sem lastro, traduz-se em ato ilícito. Através desse ato ilícito pode-se perceber a provocação de uma restrição creditícia, o qual afeta o patrimônio moral e os direitos da personalidade, limitando a aplicação dos recursos nos gastos cotidianos, ainda mais para quem ostenta a condição de beneficiária de programas governamentais de distribuição de renda. Tal dano ainda decorre da simples verificação da existência da conduta ilícita, sendo despicienda a comprovação do efetivo abalo moral, o qual é considerado como um dano ‘‘in re ipsa’’, conforme já decidiu o Egrégio STJ.

Em relação ao quanto devido pelos danos morais, este Juízo diuturnamente tem decidido pela quantia de 15 salários mínimos quando não houver prova de maiores consequências do ato ilícito. Os valores debitados ilicitamente do benefício devem, outrossim, serem devolvidos em dobro, incidindo na espécie o disposto no art. 42, parágrafo único do CDC. A sentença, portanto, deve compensar os danos.

Diante do exposto, com base no art. 188, 924 e 944 do CC e art. 42, par. 1º do CDC, julgo procedente o pedido inicial para condenar o Requerido BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – BANRISUL, ora qualificado, a pagar a autora BRÍGIDA MACHADO DE MOURA, também qualificada, a quantia de R$ 14.055,00 (catorze mil e cinquenta e cinco reais) a título de danos morais, corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir deste arbitramento. Condeno o requerido ainda a pagar a autora a quantia de R$ 1.216,00 (mil duzentos e dezesseis reais) a título de danos materiais ((corresponde a 32 parcelas de R$ 19,00 (dezenove reais), em dobro)).

Com base no CPC, Art. 487, I, declaro resolvido o mérito. P.R.I.C.”

Inconformada, a instituição financeira interpôs o presente recurso de apelação aduzindo inexistir irregularidade na contratação e, por via de consequência, a não ocorrência do dano reconhecido na sentença. Defende não ter agido com dolo ou culpa nem violado qualquer norma pré-existente, não praticando, dessa maneira, qualquer ato ilícito, agindo conforme os procedimentos acerca das cobranças, não podendo lhe ser imposto qualquer dever de indenizar. Utilizando-se do princípio da eventualidade, postulou, na hipótese de manutenção dos danos morais, a redução do
quantum
arbitrado pelo juízo singular. Argumentou que, como não houve irregularidade na contratação e que o crédito do empréstimo foi depositado na conta da apelada, não haveria razão para lhe condenar em devolver os valores creditados. Defendeu, ainda, inexistir inconsistência na assinatura do contrato.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando improcedente os pedidos da exordial ou, ao menos, reduzir a condenação por danos morais.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do recurso por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do Plenário Virtual.

Belém, 25 de novembro de 2020.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2.

Mérito.

Conforme relatado, busca o apelante a reforma da sentença que julgou procedente os pedidos iniciais, condenando-lhe ao pagamento de R$14.055,00 (quatorze mil e cinquenta e cinco reais) a título de danos morais, bem como a restituição de R$1.216,00 (mil, duzentos e dezesseis reais) correspondente a repetição do indébito em dobro.

O inconformismo reside na alegação de que a contratação do empréstimo consignado foi realizada de forma regular, tendo a apelada aceitado livremente as condições do contrato, tanto que assinou o pacto e recebeu o valor correspondente ao crédito concedido pelo Banco, o que descaracterizaria a imputação de ato ilícito por parte do recorrente e afastaria a devolução dos valores descontados. No caso de manutenção dos danos morais, questionou o
quantum
indenizatório fixado pelo juízo
a quo
, requerendo sua minoração de forma atender critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Porém, analisando as provas documentais constantes nos autos, entendo não lhe assistir razão.

Isto porque, diferentemente do que afirma o apelante, não há nenhum documento nos autos que demonstre que o valor em discussão foi efetivamente depositado em conta de titularidade da autora. Ao contrário. A apelada, por meio do documento ID 2484416 – pág. 07, demonstra que a conta apontada no contrato de empréstimo como se fosse de sua titularidade, na realidade, pertence à empresa A.M.C. PINHEIRO – ME, não tendo a recorrente demonstrado qualquer ligação entre a apelada e referida pessoa jurídica.

Nota-se, pela manifestação à impugnação desse documento (ID 2484417 – pág. 06 a 09, que a ora apelante sequer questionou o fato de que a quantia decorrente do contrato questionado tenha sido depositada em conta de titularidade diversa da contratante.

Com relação à regularidade da assinatura posta no contrato apresentado pelo Banco dado sua similitude com o documento de identificação, igualmente não merece acolhimento a irresignação. Digo isso, porque após a apresentação do contrato supostamente assinado pela apelada, foi apresentado impugnação pela ora apelada questionando a autenticidade da assinatura constante nesse documento, ratificando a não contratação e não recebimento do valor indicado no negócio jurídico, o que, nos termos do art. 429, II do CPC, atraiu, para instituição financeira, o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura lançada na avença, não tendo se desincumbido de demonstrar a veracidade, vez que sequer postulou realização de perícia grafotécnica, não sendo suficiente a semelhança da letra com a constante no documento de identificação da apelada. Ainda mais se somado com o fato do valor do crédito ter sido depositado em conta de uma pessoa jurídica estranha às partes e não na conta salário da recorrida.

Outrossim, como a tese do banco se sustenta na autenticidade da contratação e do saque, o ônus de provar tal alegação era seu, nos termos do art. 14 do CDC e art. 429, II do CPC. De fato, é certo que cabe ao banco verificar a documentação fornecida pelo cliente, confirmando a sua autenticidade, a fim de evitar fraudes, principalmente, se tratando de pessoa analfabeta, quando a cautela a ser tomada deve ser ainda maior, conduta que o apelante não teve no caso em análise, permitindo o saque de empréstimo por pessoa que se passou pelo apelada, restando configurada sua responsabilidade.

Isto, na medida em que é entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que na hipótese de responsabilidade pelo fato do serviço (art. 14 do CDC), a inversão do ônus da prova decorre da própria lei, conforme se depreende do §3, inciso I do citado artigo, cabendo ao réu demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE POR VÍCIO NO PRODUTO (ART. 18 DO CDC). ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO `OPE JUDICIS’ (ART. 6º, VIII, DO CDC). MOMENTO DA INVERSÃO. PREFERENCIALMENTE NA FASE DE SANEAMENTO DO PROCESSO.

A inversão do ônus da prova pode decorrer da lei (’ope legis’), como na responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço (arts. 12 e 14 do CDC), ou por determinação judicial (’ope judicis’), como no caso dos autos, versando acerca da responsabilidade por vício no produto (art. 18 do CDC). Inteligência das regras dos arts. 12, § 3º, II, e 14, § 3º, I, e. 6º, VIII, do CDC.
A distribuição do ônus da prova, além de constituir regra de julgamento dirigida ao juiz (aspecto objetivo), apresenta- se também como norma de conduta para as partes, pautando, conforme o ônus atribuído a cada uma delas, o seu comportamento processual (aspecto subjetivo).

Doutrina. Se o modo como distribuído o ônus da prova influi no comportamento processual das partes (aspecto subjetivo), não pode a inversão `ope judicis’ ocorrer quando do julgamento da causa pelo juiz (sentença) ou pelo tribunal (acórdão).

Previsão nesse sentido do art. 262, §1º, do Projeto de Código de Processo Civil. A inversão `ope judicis’ do ônus probatório deve ocorrer preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade para apresentação de provas. Divergência jurisprudencial entre a Terceira e a Quarta Turma desta Corte. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp 802.832/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 21/09/2011). (grifos nossos)

Ademais, sobre fraude para obtenção de serviços bancários, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

Súmula 479, STJ.
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

Desta forma, não havendo provas nos autos que demonstrem de forma cabal que o valor do empréstimo foi depositado em conta de titularidade da autora, ora apelada nem que a assinatura constante no contrato seja, de fato, dela, e caracterizada a responsabilidade objetiva da instituição financeira, considera-se existente a prática de um ilícito, e consequentemente o dever de indenizar pelos danos sofridos e restituição dos valores indevidamente descontados.

Entretanto, não obstante o acerto da sentença quanto ao dever de indenizar, tenho que razão assiste ao apelante no tocante ao quantum fixado para os danos morais.

No caso em tela, a autora é idosa, segurada do INSS, e percebe recursos oriundos de benefício mensal, sendo certo que o saque de empréstimo feito indevidamente não pode ser entendido como mero aborrecimento, devendo ser alçado à condição de dissabor superlativo, apto a ensejar a reparação civil.

Por outro lado, o quantum indenizatório deverá corresponder a uma quantia razoável, proporcional à relevância do evento danoso e às condições econômicas das partes envolvidas. Na hipótese dos autos, trata-se de empréstimo fraudulento feito em nome da apelada no valor de R$662,77 (seiscentos e sessenta e dois reais e setenta e sete centavos), em que uma idosa, segurada do regime geral da previdência, teve redução do patrimônio em virtude de falta de zelo da instituição financeira que não se cercou dos devidos cuidados para evitar a fraude.

Na linha do exposto, entendo que a quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$14.055,00 (quatorze mil e cinquenta e cinco reais) deve ser reduzida para obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, afigurando-se adequado ao dano causado o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), à vista dos precedentes desta 2ª Turma de Direito Privado
[1]
sobre situações análogas a esta.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para reduzir o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais), mantendo os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém, 03 de fevereiro de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
2018.04312711-77, N
ã
o Informado, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES; 2018.03396463-35, 194.697, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES

Belém, 03/02/2021